Tribunal: STF
Processo: ARE 1425080
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONHECIMENTO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA. RATIFICAÇÃO OU NÃO DOS ATOS DECISÓRIOS PRATICADOS PELO JUÍZO ANTERIOR. POSSIBILIDADE. HARMONIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXIGÊNCIA DE TRIBUTOS. DECISÃO MONOCRÁTICA. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. MODIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA, EM FACE DO INGRESSO DA ANEEL NO FEITO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO.” (e-doc. 40, p. 1).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 44).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, as recorrentes apontam violação ao art. 109, inc. I, da Constituição da República. 



    3.1. Argumentam que “restou demonstrado que o v. Acórdão lavrado pela 4ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia que, ao declarar a incompetência absoluta, mas deixar de declarar a nulidade dos atos processuais, ofendeu frontalmente o artigo 109, I, da Constituição Federal. Dessa forma, requerem as Recorrentes seja o presente Recurso Extraordinário conhecido e provido para o fim de reformar parcialmente o v. acórdão recorrido, tão somente para declarar a nulidade de todos os atos processuais praticados, em decorrência da declaração de incompetência absoluta da Justiça Estadual” (e-doc. 35, p. 16).



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por estar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 50).



    5. As agravantes alegam que “a r. decisão agravada ultrapassou os limites da sua competência ao adentrar no mérito do Recurso Extraordinário interposto, rogando-se indevidamente na função deste E. Supremo Tribunal, qual seja, a de julgar o mérito do recurso em questão” (e-doc. 56, p. 7).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “A priori, cumpre de logo observar que as alegações do agravante não merecem prosperar, haja vista que a decisão monocrática bem observou a legislação e jurisprudência pátria. 



    No que tange à questão de fundo, a decisão agravada encontra-se lavrada nos seguintes termos: 



    “(...) observo que, muito embora tenha sido a referida ação ajuizada e julgada em primeiro grau na Justiça Estadual, com o ingresso da ANEEL na presente demanda a competência para o processamento e julgamento não poderia ser outro senão da Justiça Federal, consoante art. 109, §3º, da Constituição. 



    Nesse contexto, a competência para a apreciação do interesse de ingresso da ANEEL no feito em análise, bem como acerca do mérito recursal é do Tribunal Regional Federal da 1º Região, por força do disposto no §4º, do citado artigo constitucional. 



    Ante o exposto, declaro a incompetência absoluta desta Corte e determino a remessa dos presentes autos ao Tribunal Regional Federal da 1º Região, com as garantias de praxe. (fls. 443/445)



    Assim sendo, note-se que o entendimento esposado pela decisão agravada está em consonância com a firme jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, não havendo que se falar em reforma. 



    Observe-se que o decisum agravado concluiu de forma acertada pela incompetência da Justiça Estadual após o ingresso, no feito, da ANEEL, tendo procedido a uma minuciosa análise acerca da matéria em comento, oportunidade na qual determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, razão porque não há que se falar em modificação do julgado no caso sub judice.” (e-doc. 40, p. 2-3, grifos no original).” (e-doc. 13, p. 1-3).



    8. O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual se assentou que, “reconhecida a competência da Justiça estadual para processar e julgar a demanda, a ela compete, a priori, analisar quais atos decisórios prolatados pelo juízo anterior serão ou não revogados, mesmo em casos de incompetência absoluta”. Neste sentido:



    “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Improbidade administrativa. Processual. Incompetência absoluta. Anulação dos atos decisórios praticados. Exegese do art. 64, § 4º, do NCPC. Conservação da eficácia das decisões até ulterior deliberação do juízo competente. Supressão de instâncias. Decisão que compete à Justiça estadual. Agravo regimental não provido. 1. O art. 64, § 4º, do NCPC, introduzindo dinâmica distinta daquela do CPC/1973, previu que os atos decisórios praticados por juízo incompetente conservam sua validade e eficácia até posterior manifestação do juízo competente, o qual, observados o contraditório e a ampla defesa, poderá ratificá-los ou não. 2. Reconhecida a competência da Justiça estadual para processar e julgar a demanda, a ela compete, a priori, analisar quais atos decisórios prolatados pelo juízo anterior serão ou não revogados, mesmo em casos de incompetência absoluta. Precedentes. 3. Excepcionalmente, a Suprema Corte poderá declarar, de imediato, a nulidade de deliberações, desde que satisfeitos os requisitos da urgência e/ou imprescindibilidade da medida, os quais não se encontram presentes no caso concreto. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 850.933-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 02/05/2017, p. 15/05/2017, grifos nossos).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS POR JUÍZO INCOMPETENTE: POSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS PELO NOVO JUÍZO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RHC nº 166.958-AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 05/04/2019, p. 03/05/2019, grifos nossos).



    “EMENTA: HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DO RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO OU OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE. NULIDADE DE ATOS PRATICADOS POR JUÍZO INCOMPETENTE. POSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS PELO NOVO JUÍZO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. (...)”



    (HC nº 1.234.465/AM, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 15/11/2014, p. 19/02/2015, grifos nossos).



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    11. Ante o exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que o recurso foi interposto ainda sob a égide do diploma processual civil anterior.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator